Tribunal: TJDFT
Processo: 0702061-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA. ARTROPLASTIA DE REVISÃO DE QUADRIL. URGENCIA. RISCO DE MORTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PACIENTE IDOSA. PANDEMIA COVID-19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AUMENTO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR E LIMITAÇÃO DO TETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.
2) Recurso interposto pelo Distrito Federal em que requer a reforma da sentença que o condenou a fornecer o procedimento cirúrgico de artroplastia de revisão de quadril para a parte autora, sob pena de multa diária caso a cirurgia não seja realizada no prazo de 60 (sessenta) dias. Alega, em síntese, que o tratamento em questão não é de risco e destaca a situação de pandemia pela qual estamos passando, quando é necessário dirigir os recursos da saúde, materiais e pessoais, para o atendimento da situação excepcional. Sustenta que os procedimentos eletivos devem ser adiados sobretudo para garantir a integridade física do paciente e que este não corra o risco de contaminar com o coronavírus. Requer o provimento do recurso para reduzir o valor da multa e fixar seu valor máximo.
3) O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. É dever do Estado fornecer condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, pois tal direito aparece como postulado fundamental da ordem social brasileira. O artigo 196 também da Constituição especifica: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
4) Extrai-se dos autos que a autora é idosa (68 anos), foi diagnosticada com Osteomielite em Quadril Direito por Pseudômonas, sendo indicada a cirurgia de artroplastia de revisão com urgência em razão de possibilidade de agravamento de seu quadro clínico, conforme relatório médico acostado aos autos (ID 16240735). Observa-se que a recorrida fez pedido formal na via administrativa, no entanto não obteve resposta, e requer o provimento jurisdicional. De fato, não pode o Distrito Federal ser indiferente ao problema de saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em grave comportamento inconstitucional. Assim, impõe-se ao poder público o fornecimento do tratamento adequado a paciente portador de doença grave, não obstante a pandemia do COVID 19.
5) Por outro lado, estamos vivenciando uma situação excepcional em razão da pandemia do coronavírus – COVID. Desse modo, nesse cenário de emergência, o Poder Judiciário deve observar e ponderar, a um só tempo, a garantia do direito social à saúde de indivíduos e a realidade de limitação operacional e de finitude de recursos materiais e humanos das pessoas jurídicas, públicas e privadas, atuantes, direta ou indiretamente, no sistema médico-hospitalar.
6) Saliente-se, ainda, que a recorrida é idosa, e apesar de a paciente ser portadora de doença grave, e necessitar da cirurgia com urgência, não consta no relatório médico que existe risco de morte. Além disso, as restrições impostas pela pandemia da covid-19, na qual os ambientes hospitalares atualmente constituem elevado fator de risco para contaminação, representam mais um motivo para que a cirurgia pleiteada pela recorrida não seja realizada em regime de urgência. Além disso, faz-se necessário preservar leitos de UTI para pacientes contaminados, que estejam em estado grave.
7) Importante ressaltar que essas considerações não são argumento para negar a obrigatoriedade do Estado em prestar o serviço de saúde que a recorrida necessita, mas apenas para se reavaliar a imposição da multa diária e valor respectivo. Assim, diante do caso concreto e da situação de pandemia, razoável a ampliação do prazo para o cumprimento da obrigação de efetuar a cirurgia para no máximo 120 (cento e vinte) dias. E, quanto à multa diária, esta deverá ser reduzida para R$ 100,00 (cem reais) e ter seu teto limitado em R$ 3.000,00 (três mil reais).
8) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para que o prazo de cumprimento da obrigação seja de 120 (cento e vinte) dias e para que a multa diária seja reduzida para R$ 100,00 (cem reais), fixando-se o teto no limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).
9) Recorrente isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios.
10) A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.